Tribunal: TJMT
Processo: 0005832-16.2019.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005832-16.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FAGNER FLOR - CPF: 048.651.331-94 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11343/2006 – PROVA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS QUANTO O DELITO DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS CIVIL E MILITAR FIRMES, CONSISTENTES E VÁLIDOS – PROVA IDÔNEA – CONDENAÇÃO PELO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 IMPOSITIVA – PEDIDO SUCESSIVO –
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – APELANTE REINCIDENTE – DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO CASO CONCRETO – RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – ORIGEM LÍCITA DOS BENS NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Reconhecida a reincidência do paciente, não se admite a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto não preenchidos os requisitos legais.

Quanto a detração, no caso dos autos, ainda que se efetue o decréscimo dos dias em que o apelante esteve sob custódia cautelar, não haverá qualquer implicação no regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Não comprovada a origem lícita dos bens apreendidos, não há como deferir a sua restituição

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fagner Flor
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 5832-16.2019.8.11.0018 (Código 135678), que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (seis) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. (Id 73274450 – fls. 55 a 58)

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação da imputação de tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei 11.343/06. (Id 732274450 – fls. 86 a 98)

Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado, salientando que que as duas ações penais citadas pelo Magistrado
a quo
se referem a crimes de posse e porte de arma (art. 14 e 16 da Lei 10.826/2003), portanto, inidôneo o argumento para refutar a aplicação da causa de diminuição de pena.

Pede ainda que seja feita a detração da pena e a restituição dos bens apreendidos.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 732274450 – fls.102 a 119).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois entende que os fundamentos delineados, filio
“per relationem
”, as bem elaboradas contrarrazões lançadas pelo douto representante do Ministério Público da instância de piso, com a consequente manutenção
in totum
da decisão hostilizada. (Id. 75187959).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fagner Flor
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 73273499 – 01 a 03)

“ (...)Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 22h00, na avenida Rio Arinos, nesta comarca de Juara/MT, o imputado FAGNER FLOR, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e guardava drogas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam policiamento ostensivo e preventivo por vias públicas, quando visualizaram o denunciado conduzindo o veículo Chevolet/S-10, cor prata, placa CJT-7845, com som em volume alto, momento em que o abordaram defronte ao Banco Sicredi.

Ao proceder a revista pessoal no imputado, foi encontrado com ele o valor de R$187,00 (cento e oitenta e sete reais), disposta em notas de R$50,00 (cinquenta reais), R$20,00 (vinte reais), R$10,00 (dez) reais e R$2,00 (dois) reais e algumas moedas.

Ato contínuo os milicianos procederam à busca veicular, tendo encontrado no porta-luvas do carro do indiciado uma sacola contendo 14 (quatorze) invólucros de cocaína, droga que o denunciado transportava e guardava.

Apurou-se, então, que a droga apreendida teria como finalidade precípua a traficância.

Por fim, restou apurado que a massa da droga apreendida com o imputado totalizou 11,3g (onze gramas e três decigramas), razão pela qual foi detido em flagrante delito.

Face o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia FAGNER FLOR como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006, requerendo que seja o imputado notificado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito descrito no artigo 55 e seguintes da Lei de Drogas, até final condenação.

QUANTO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

Compulsando nos autos, observa-se que a prática do delito descrito na denúncia restou configurada, estando a materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), termo de depoimento dos policiais (fls. 07 a 14), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 17 a 20), boletim de ocorrência n. 2019.342424 (fls. 26 a 28), auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (fls. 30), termo de apreensão (fls. 53), todos sob Id 73273499; laudo pericial n. 3.14.2020.64278-01 (fls. 22 a 27). (Id 73274450)

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante, cometeu o delito em análise, o depoimento policial da fase inquisitorial e que foi confirmado em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Vejamos.

Com relação ao depoimento prestado em juízo pelo acusado, o qual foi bem explanado pelo Douto Promotor de Justiça Paulo José do Amaral Jarosiski, razão pela qual, peço vênia, para transcrevê-lo, evitando a tautologia:

Ao ser interrogado em Juízo
Vagner Flor
, alegou que as porções de cocaínas apreendidas na data do fato eram de sua propriedade e estavam guardadas dentro do veículo para que seus filhos não encontrassem os entorpecentes. Disse que a droga era para seu consumo, sendo que semanalmente faz uso de cocaína. Alegou alguns dias antes dos fatos comprou cerca de vinte pinos no Município de Aripuanã/MT, que custam o valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada, tendo pago entre os valores de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em razão de um desconto dado pelo traficante. Declarou que na data do fato, entre o horário das quatro horas da tarde até a sua prisão em flagrante, já havia usado 6 (seis) dos pinos de cocaína. Afirmou que a quantia em dinheiro que foi apreendida consigo totalizava aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro em notas de cinquenta e vinte reais enquanto que as notas menores estavam no veículo, sendo o primeiro valor oriundo de alguns trabalhos como operador de esteira e o valor menor consistia em trocos dados no comércio do tipo supermercado. Com relação à informação de que no dia posterior aos fatos os policiais civis encontraram sua residência revirada, alegou o réu que a casa havia sido bagunçada pelos filhos. Disse que estava trabalhando no Município de Aripuanã/MT há aproximadamente 14 (quatorze) dias, quando trouxe os pinos de cocaína para seu consumo, além de que pretendia consumir todas as porções de cocaína no dia dos fatos, não alcançando seu intento em razão da intervenção dos policiais, acrescentando que aquela porção poderia render um ou dois fins de semana. Por fim, afirmou que deixou as drogas no console do veículo pois estava usando elas naquele momento.

O policial militar que efetuou o flagrante,
Márcio Cesar de Souza
, em juízo relatou que próximo ao bando Sicred, abordaram o acusado e primeiramente acharam dois celulares e uma quantia de dinheiro em espécie, e no momento que Vagner foi pegar seus documentos, o depoente conseguiu visualizar que ele havia pegado algo que estava entre os bancos e tentou esconder dentro do porta luvas, e por esse motivo, ao iniciar a vistoria no veículo, foi o primeiro lugar a sofrer revista, encontrando os pinos com cocaína.

Contou que inicialmente, o acusado negou ser o proprietário da droga.

O
Francisco Pereira Milhomen dos Santos
, policial civil, em juízo narrou que já conhecia a pessoa do acusado, pois ele já tem várias passagens, por tráfico, comercializar arma, porte de arma de fogo, maria da penha etc. Contou que já o acompanhavam pois teria recebidos muitas denúncias e através desse acompanhamento, percebeu que mesmo sem trabalho, o acusado comprava e trocava de carro e adquiria bens com o dinheiro do tráfico.

Contou que quando tiveram acesso ao celular, tinha fotos com armas e drogas. Ao chegarem na residência do acusado, ele confessou que seria dono da arma em questão, mas que já tinha se desfeito dela. E quanto a foto de um envelope que aparentava ter droga, o acusado disse que a arma de fogo tinha vindo dentro desse envelope. E que ele seria trafica e não seria usuário.

Ao ser questionado pela defesa, o depoente disse que já tinham meses que estavam de campana, observando o acusado.

O policial civil
Milton Lacerda da Silva Campos
, em juízo, contou que no dia seguinte a prisão em flagrante do apelante, foi solicitado para que ele mostrasse alguns arquivos do seu aparelho celular, oportunidade em que constatou-se imagens de uma arma de fogo na casa do acusado. Nesse sentido, relatou a testemunha que o acusado e seu advogado Dr. André Rodrigo Schneider acompanharam a equipe de investigação no dia seguinte ao fato para realização de buscas na residência, contudo, ao chegarem na residência, depararam-se com objetos como roupas e pertences pessoais todos revirados, levando a crer que alguém havia estado na casa e retirado possíveis provas da atividade ilícita do réu. Disse que haviam informações inoficiosas de que o acusado estava realizando traficância de drogas, mas as campanas realizadas na residência dele até aquela data não restaram exitosas em flagrarem tal situação. A testemunha declarou por fim que é de seu conhecimento que o acusado estava desempregado na época dos fatos, mas ainda sim era proprietário de dois veículos.

A testemunha
Jocei da Costa Alcântara
, limitou-se a explicar que conhece o acusado por já ter prestado serviços para a família dele, além de ter conhecimento de que FAGNER atua profissionalmente como operador de máquinas, sem acrescentar informações relevantes ao fato narrado na exordial.

Já
Doriedson de Lima Novaes
, testemunha da defesa, em juízo, contou que conhece Vagner por ele trabalhar com máquina de esteira e que do seu conhecimento, trabalhou em várias fazendas e com várias pessoas que conhece, mas que não recordava dos nomes. Contou que tinha conhecimento que o acusado seria usuário e não traficante, e que em um churrasco, chegou a fazer uso de droga junto com o apelante.

Como visto, a prova mostrou-se segura à condenação pretendida, firmada que está na palavra firme e precisa dos policiais civil e militares que participaram da prisão do acusado, não sobressaindo duvidas do nexo causal que vincula à substância entorpecente descrita na denúncia.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Não há, pois, que se cogitar de deficiência probatória, afigurando-se inaceitável, no que diz respeito à autoria, a pretendida desqualificação das palavras dos policiais, merecendo registro que as substâncias entorpecentes forma encontradas desacompanhadas dos apetrechos usualmente utilizados para o consumo das substâncias entorpecentes. Vale observar que chama a atenção a quantidade de droga apreendida, 14 pinos contendo cocaína, que obviamente muito mais se afeiçoa à destinação mercantil do que a posse para o uso próprio.

Nesse sentido, o art. 28, § 2.o, da Lei 11.343/06 elenca os parâmetros a serem observados pelo Juiz para diferenciar o tráfico do consumo pessoal,
in verbis
:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Ademais, o crime de Tráfico de Drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas previstas nos verbos do art. 33, da Lei no. 11.343/2006, pois se trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Por isso, a comprovação da prática do tráfico de drogas não se dá apenas de forma direta, ou seja, pela flagrância do agente em situação de explícita mercancia, mas, igualmente, por meio de evidências obtidas com base nas investigações, nos depoimentos e na existência de um quadro suficiente de elementos de convicção, harmônicos e convergentes entre si.

Cumpre ressaltar ainda, que não há demonstração alguma que à época dos fatos, o apelante teria uma atividade econômica lítica para o seu próprio sustento.

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível operar a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto ao pleito defensivo que pugna pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, também não assiste razão à Defesa.

É que a concessão da benesse em questão depende da satisfação cumulativa dos quatro requisitos legais: a primariedade do agente; os bons antecedentes; a não dedicação a atividades criminosas; e a não integração a organizações criminosas.

Nesse sentido:

“É consabido que a fim de se aplicar a redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não dedicar-se a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa.” (HC 489.859/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles obsta a configuração do redutor da pena. Na espécie, encontra-se inviável aplicação da benesse, pois conforme reconhecida na sentença, o apelante é reincidente, logo, fica impedida, de forma cabal, a concessão do referido privilégio.

Em idêntico sentido já decidiu o augusto Superior Tribunal de Justiça:

(...) 4. Os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, de um sexto a dois terços, são: agente reconhecidamente primário, com bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. 5. Reconhecida a reincidência do paciente, não se admite a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Precedentes. 6. Mantido o quantum da reprimenda imposta em patamar superior a 4 anos e não superior a 8 anos e considerando a reincidência do paciente, é incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, a teor do art. 33, § 2o, "b", do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 7. Habeas corpus não conhecido (HC 386.184/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 19/5/2017).

DA DETRAÇÃO PENAL.

Em outra vertente recursal, com fundamento no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, a defesa almeja a “detração” no montante da pena privativa de liberdade, do tempo em que o apelante esteve preso preventivamente.

Contudo, sem razão.

Como é cediço, o art. 387, §2.o do Código Penal prevê que “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”, sendo de rigor esclarecer que conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.o 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, o fato é que a redação do aludido §2o do art. 387 do CPP fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inexiste então compatibilidade conceitual entre o citado artigo com o conceito de detração do artigo 42 do Código Penal, que é mais amplo. Deveras, não existe, por exemplo, possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, razão pela qual, apenas se o decote do tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que se deve aplicar a regra do art. 387, §2o, do CPP.

No caso dos autos, ainda que se efetue o decréscimo dos dias em que o apelante esteve sob custódia cautelar, não haverá qualquer implicação no regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Portanto, considerando que a operação almejada pela defesa restará inócua para fins de modificação da forma de cumprimento da pena, competirá ao Juízo da Execução Penal efetuar eventual detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.o 7.210/84.

Aliás, esse é o entendimento desta c. Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) - 5. DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA PROVISORIAMENTE PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – QUANTUM DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84 – (...) 5. A detração da pena cumprida provisoriamente pelo sentenciando deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, se a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso seria inócua para fins de colocação imediata do apenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e o exame das circunstâncias judiciais recomendam (art. 387, § 2o do Código de Processo Penal e art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal). (...)”.
(Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017).

Destarte, deixo de aplicar a regra do art. 387, §2o, do CPP, permanecendo o apelante a cumprir sua pena no regime fechado.

Por fim, com relação aos bens apreendidos, não tenho como possível a restituição pretendida. Isso, pois, a defesa não comprovou a origem lícita dos mesmos, bem como que o valor encontrado era oriundo de atividade lícita.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Fagner Flor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021